Tribunal: TJSP
Processo: 2028186-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravos de instrumento. Ação de reintegração de posse. Etapa de liquidação das perdas e danos. Decisão que soluciona a liquidação. Recursos interpostos por ambas as partes. 1. Pleito de liquidação em exame que extrapola o acórdão liquidando, interpretado ele à luz do princípio da adstrição, haja vista o pedido de perdas e danos formulado na petição inicial da ação possessória ter-se restringido

Ementa:
Agravos de instrumento. Ação de reintegração de posse. Etapa de liquidação das perdas e danos. Decisão que soluciona a liquidação. Recursos interpostos por ambas as partes. 1. Pleito de liquidação em exame que extrapola o acórdão liquidando, interpretado ele à luz do princípio da adstrição, haja vista o pedido de perdas e danos formulado na petição inicial da ação possessória ter-se restringido aos danos oriundos da suposta subtração de bens que guarneciam o imóvel objeto do interdito. Cenário diante do qual não é dado ao autor pleitear, em liquidação, outros supostos danos. 2. Autor que, por outra parte, não tem legitimidade para exigir reparação daqueles danos, notadamente, lucros cessantes, perda de ponto comercial, danos morais etc. Consideração de que tais supostas perdas atingiram não propriamente o autor, mas a empresa de que ele é sócio, que funcionava no imóvel em disputa, muito embora a sublocação tenha sido tratada e verbalmente celebrada entre autor e réu. 3. Elementos dos autos não se prestando, de toda sorte, ao reconhecimento e quantificação dos alegados danos. Atividade empresarial realizada no imóvel não contando com mínima escrituração. Aluguéis que eram pagos de maneira informal, mediante meros depósitos em conta, e sem regularidade. Ausência, portanto, de referenciais minimamente seguros para determinar o faturamento da empresa e, pois, o lucro provável e não obtido. Situação em que, ademais, o autor tinha plena ciência de que se tratava de ocupação precária do imóvel, oriunda de sublocação verbal e não consentida pelo locador. Inviável, nas circunstâncias, a pretendida concessão de indenização por perda do ponto comercial. 4. Prova dos autos, por último, não prestigiando a alegação de que o réu teria subtraído e se assenhorado de bens que guarneciam o estabelecimento da empresa. 5. Consequente reforma da decisão agravada, para extinguir a liquidação. Atribuída ao autor a responsabilidade pelas despesas processuais verificadas nesta etapa procedimental, inclusive honorários de sucumbência, estes arbitrados com base no proveito econômico obtido (ou evitado) pelo réu nesta esfera recursal.

Deram provimento ao agravo do réu e negaram provimento ao do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028186-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO MASTROROSA, é agravado EVERSON IMPARATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo do réu e negaram provimento ao do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravos
de
instrumento
nos
2028186-04.2020.8.26.0000
e
2014530-77.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 1a Vara Cível do Fórum Regional de Pinheiros
Agravante/agravado: FERNANDO MASTROROSA (o.v.)
Agravado/agravante: EVERSON IMPARATO
MM. Juiz de primeiro grau: Regis Rodrigues Bonvicino
Voto no 34.605
Agravos de instrumento. Ação de reintegração de posse. Etapa de
liquidação das perdas e danos. Decisão que soluciona a liquidação.
Recursos interpostos por ambas as partes. 1. Pleito de liquidação em
exame que extrapola o acórdão liquidando, interpretado ele à luz do
princípio da adstrição, haja vista o pedido de perdas e danos formulado
na petição inicial da ação possessória ter-se restringido aos danos
oriundos da suposta subtração de bens que guarneciam o imóvel objeto
do interdito. Cenário diante do qual não é dado ao autor pleitear, em
liquidação, outros supostos danos. 2. Autor que, por outra parte, não tem
legitimidade para exigir reparação daqueles danos, notadamente, lucros
cessantes, perda de ponto comercial, danos morais etc. Consideração de
que tais supostas perdas atingiram não propriamente o autor, mas a
empresa de que ele é sócio, que funcionava no imóvel em disputa,
muito embora a sublocação tenha sido tratada e verbalmente celebrada
entre autor e réu. 3. Elementos dos autos não se prestando, de toda sorte,
ao reconhecimento e quantificação dos alegados danos. Atividade
empresarial realizada no imóvel não contando com mínima escrituração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aluguéis que eram pagos de maneira informal, mediante meros
depósitos em conta, e sem regularidade. Ausência, portanto, de
referenciais minimamente seguros para determinar o faturamento da
empresa e, pois, o lucro provável e não obtido. Situação em que,
ademais, o autor tinha plena ciência de que se tratava de ocupação
precária do imóvel, oriunda de sublocação verbal e não consentida pelo
locador. Inviável, nas circunstâncias, a pretendida concessão de
indenização por perda do ponto comercial. 4. Prova dos autos, por
último, não prestigiando a alegação de que o réu teria subtraído e se
assenhorado de bens que guarneciam o estabelecimento da empresa. 5.
Consequente reforma da decisão agravada, para extinguir a liquidação.
Atribuída ao autor a responsabilidade pelas despesas processuais
verificadas nesta etapa procedimental, inclusive honorários de
sucumbência, estes arbitrados com base no proveito econômico obtido
(ou evitado) pelo réu nesta esfera recursal.
Deram provimento ao agravo do réu e negaram provimento ao do autor.

1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos
por ambas as partes contra decisão proferida em processo de ação de
manutenção de posse, ora na etapa de liquidação, demanda proposta por
EVERSON IMPARATO em face de FERNANDO MASTROROSA.

Julgada improcedente a demanda em primeiro grau,
esta Turma Julgadora deu provimento à apelação, consoante o julgado assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ementado:
“Apelação Manutenção de posse Sentença de
rejeição do pedido
Irresignação procedente

Locação verbal de espaço em posto de revenda de
combustíveis, para reparos automotivos Autor que
manifesta o propósito de resilir o contrato e, findo o
prazo assinado para a retomada do box locado, faz a
troca da fechadura, com o objetivo de impedir o
ingresso do locatário no local Inadmissibilidade
Conduta vedada pelo ordenamento jurídico, que
proíbe aos particulares fazer justiça com as próprias
mãos Cenário em que adequada seria a propositura
de demanda própria, com vistas à retomada do
espaço locado Turbação caracterizada Sentença
reformada, com o acolhimento do pedido de
manutenção na posse e do cumulado, de indenização
por perdas e danos, estas a serem cumpridamente
demonstradas e quantificadas em liquidação por
artigos. Deram provimento à apelação” (Ap.
1010089-13.2015.8.26.0011, j. 4.7.16, deste relator).
Com o trânsito em julgado, em cumprimento ao que
foi determinado no v. Acórdão sobredito, o autor fez instaurar incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
rotulado como “execução por artigos”, para demonstrar e quantificar as perdas
e danos oriundos da reconhecida turbação/esbulho.
Os agravos atacam a interlocutória que, decidindo a
liquidação, diante do laudo pericial de fls. 396/429 e dos esclarecimentos de fls.
467/478 e 520/527 dos autos do incidente, (a) arbitrou em R$ 30.000,00 o valor
da indenização por danos morais, com correção monetária a partir da data da
respectiva prolação e juros de mora desde a citação; e (b) estabeleceu em R$
23.567,99 o valor dos lucros cessantes no período de 24.9.15 a 16.11.15 e de
10.5.16 a 15.6.16, com correção monetária e juros de mora “a partir de outubro
de 2019” (fls. 601/605 dos autos do incidente).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta
o autor que o laudo pericial apresenta incorreções, e insiste nos argumentos
apresentados com a petição que deu início à etapa de liquidação, a saber: (a) o
autor foi retirado da posse nos períodos de 24.9.15 a 17.11.15 e de 10.5.16 a
17.5.17, sendo que, no período em que retomou a posse mediante decisão
judicial, não conseguiu ele desenvolver a atividade normalmente, diante dos
obstáculos colocados pelo réu nas áreas de acesso ao imóvel. Em face desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
contexto, alega que a importância correspondente aos lucros cessantes, a ter por
base de cálculo o valor do faturamento mensal, de R$ 20.000,00, durante todo o
período, vale dizer, de 24.9.15 até a data em que “foi impedido de exercer a
posse”, 20.6.17, seria de R$ 559.373,51, conforme apurado por seu assistente
técnico; (b) o perito “foi omisso em não avaliar o valor de duas lonas” e o “valor
do ponto comercial”, o que seria de rigor, nos termos do art. 186 do CC. A
respeito, argumenta que foram “furtadas” duas “cortinas”, no valor de R$
8.400,00, cada, “adesivos de porta”, no valor de R$ 500,00, e “adesivos de
testeira”, no valor de R$ 2.500,00, causando dano material no valor global de R$
19.800,00. Quanto ao valor do “ponto comercial”, diz que experimentou danos,
pelo fato de o réu ter cometido infração contratual ao ter sublocado
indevidamente o imóvel a ele, autor. Assim pondera , levando-se em conta a
metragem do imóvel, de 67m2, o valor de R$ 5.500,00 o metro quadrado na
região, e o tempo mínimo de cinco anos para locação de imóvel comercial, a
importância a título de “valor do ponto” seria de R$ 368.500,00; (c) a imagem da
“marca” do estabelecimento comercial do autor foi abalada, em razão dos atos
ilegais e arbitrários praticados pelo réu, motivo pelo qual a indenização por
danos morais deve ser majorada para R$ 100.000,00, ou para importância que
este juízo de segundo grau entender “suficiente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Por seu turno, sustenta o réu que o art. 509, §4o, do
CPC veda a discussão na etapa de liquidação sobre supostos danos morais
experimentados pelo autor. Assim, alega que não era dado ao MM. Juiz de
primeiro grau arbitrar, neste passo, o valor da aludida indenização, até porque
o autor propugna em nome próprio direito alheio, o que não é permitido pela
lei. Nesse sentido, observa que o suposto dano moral teria sido experimentado,
não pelo autor, mas pela empresa da qual ele é sócio. Seja como for prossegue
, não foram demonstrados os afirmados danos, razão pela qual a indenização
por danos morais deve ser cancelada ou, subsidiariamente, o valor a tanto
fixado reduzido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. Quanto aos
lucros cessantes, argumenta que (i) não foram “demonstrados e quantificados”,
mediante a exibição da escrituração da empresa do autor; (ii) o autor poderia
ter sido reintegrado na posse do “box” já em 6.10.15, na data da concessão da
liminar, mas a retomada ocorreu apenas em 17.11.15, por culpa dele, autor, que
não forneceu os meios necessários ao cumprimento daquele comando; (iii) o
período de 10.5.16 a 15.6.16 não deve ser considerado, tendo em vista que a
sentença de improcedência havia revogado a liminar antes concedida e
restituído a posse ao réu em 10.5.16, tendo ocorrido a resilição do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
8
locação, em 15.6.16, em razão de distrato celebrado entre o réu, locatário, e o
proprietário do imóvel em que funcionava o posto de gasolina do primeiro,
locador. Pede que os lucros cessantes, caso mantida a decisão nessa passagem,
se restrinjam ao período do suposto esbulho, de 24.9.15 a 6.10.15.
2. Deferido o requerimento de atribuição de efeito
suspensivo formulado por ambos os agravantes, sobreveio resposta ao AI
2014530-77.2020.8.26.0000 (fls. 641/654 daqueles autos), deixando o autor de
responder ao AI 2028186-04.2020.8.26.0000 (fl. 723).
3. Recursos tempestivos e preparados.
É o relatório do essencial.
4. O litígio travado entre as partes decorre de
contrato de sublocação (ou de parceria) de parte do imóvel em que funcionava
posto de gasolina explorado pelo réu, em imóvel por este locado de terceiro.
Em função do negócio celebrado entre as partes, o autor passou a explorar um
“box”, no interior do posto, em que realizava serviços de restauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
9
parachoques automotivos, em nome da empresa Bumper Office Comércio de
Peças Ltda., com o nome fantasia “Parachoques & Cia” (v. fl. 403 dos autos do
incidente).
A título de aluguel, o autor pagaria mensalmente ao
réu valor correspondente a 25% do respectivo faturamento, não inferior a R$
3.000,00 (fl. 402).
A dissenção entre as partes teve início por volta do
mês de setembro de 2015, ocasião em que o autor, a pretexto de dificuldades
financeiras, não vinha pagando os aluguéis e o réu, em razão do
inadimplemento, passou a impedir o acesso daquele ao respectivo “box”, além
de ter retirado “banners” e outros materiais de identificação da empresa do
primeiro (cf. histórico do registro policial da ocorrência, fls. 27/28 dos autos do
processo).
Proposta a ação possessória, o autor obteve liminar,
por força da qual foi reintegrado na posse do imóvel, em 17.11.15 (fl. 233 dos
autos do processo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Contudo,
sobreveio
sentença
proclamando
a
improcedência do interdito, em função do que o réu recobrou a posse da área
em disputa, o que se deu em 10.5.16 (fl. 22 dos autos do incidente no
0002125-49.2016.8.26.0011).
Diante de apelação interposta pelo autor, esta Turma
Julgadora deu provimento ao recurso, para acolher o pedido de reintegração de
posse e o pedido cumulado, de indenização por perdas e danos, anotando que
tais perdas haveriam de ser “cumpridamente demonstradas e quantificadas
em liquidação por artigos”.
5. Pois bem. Ao iniciar a liquidação, propugnou o
autor (a) pela fixação de lucros cessantes na importância global de R$
559.373,51, pelos períodos em que esteve impossibilitado de exercer as
respectivas atividades no indigitado “box”, calculados eles com base no
faturamento mensal médio da ordem de R$ 20.000,00; (b) de danos emergentes
no valor de R$ 19.800,00, referentes ao custo dos materiais retirados pelo réu do
“box”, entre “banners”, adesivos, cortinas etc; (c) R$ 368.500,00, também a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
11
de danos emergentes, pela perda do ponto comercial; e (d) R$ 100.000,00, à
guisa de indenização por danos morais, em virtude do comprometimento da
respectiva marca perante clientes e fornecedores.
Contudo, o claro propósito do autor é o de extrair
vantagem econômica indevida da situação.
Abrangência do acórdão liquidando.
6. É certo que o v. Acórdão, concedendo a tutela
possessória, também acolheu o pedido cumulado, de indenização por perdas e
danos, assinalando que estes haveriam de ser “cumpridamente demonstrados e
quantificados” em liquidação por artigos.
É preciso ter em mente, todavia, que o comando do
julgado há de ser interpretado à luz do princípio da adstrição, o que significa
dizer, em outras palavras, que as perdas e danos cuja demonstração e
quantificação foi diferida para liquidação se restringem àquelas apontadas na
petição inicial da própria ação possessória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
12
E o ora autor, na petição inicial da ação possessória,
pleiteou, textualmente, “seja o réu condenado à reparação por perdas e danos
a ser apurado em liquidação de sentença, consistente na remoção dos
adesivos identificadores da fachada do estabelecimento comercial, nos
termos do artigo 921, inciso I do Código de Processo Civil” (fl. 9).
Observe-se
que,
em
momento
posterior,
o
demandante requereu a transformação da ação, inicialmente proposta como de
manutenção de posse, em ação de reintegração de posse. Mas, naquela petição
superveniente, não aludiu a outros danos (v. fls. 37/38 dos mesmos autos).
Assim, não é dado ao autor pretender alargar o
campo do título judicial por ele pleiteado e obtido, para alcançar efeito não
pretendido na ação de conhecimento.
Nesse sentido, entre outros, veja-se o precedente da
ementa a seguir reproduzida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
13
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTÊNCIA.
CUMULAÇÃO
DE
PLEITO
POSSESSÓRIO
E
INDENIZATÓRIO
NA
INICIAL
DA
AÇÃO
POSSESSÓRIA.
POSSIBILIDADE.
AÇÃO
POSSESSÓRIA
VINDICANDO
APENAS
A
MANUTENÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM E
CESSAÇÃO DA TURBAÇÃO DA POSSE DE ÁREA
PERTENCENTE À AUTORA. DEFERIMENTO DE
INDENIZAÇÃO,
POR
ALEGADO
SUPERVENIENTE ESBULHO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
ADSTRIÇÃO
DO
PROVIMENTO JURISDICIONAL AOS PLEITOS
EXORDIAIS. 1. O artigo 128 do Código de Processo
Civil concretiza o princípio da demanda, pois impõe
ao julgador, para que não prolate decisão inquinada
de vício de nulidade, a adstrição do provimento
jurisdicional aos pleitos exordiais. Inteligência da
Súmula 381/STJ. 2. Por um lado, o artigo 921 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Código de Processo Civil expressamente prevê que,
em demandas possessórias, é lícito ao autor cumular
ao pedido possessório o de condenação em perdas e
danos e de desfazimento de construção ou plantação
feita em detrimento de sua posse. Por outro lado, o
artigo 286, II, CPC, permite ao autor, quando não for
possível
determinar,
de
modo
definitivo,
as
consequências do ato ou do fato ilícito, formular
pedido genérico. 3. No caso em julgamento, os
pleitos formulados na inicial limitam-se a vindicar a
manutenção da primitiva servidão de passagem e
cessação da turbação de posse de área pertencente à
autora, sem pleito genérico, e a autora, ora
recorrente, afirma que a recorrida suprimiu área de
seu terreno para construção de estrada, e também
vem se valendo dessa mesma via, obtendo proveito
logístico, é de todo inviável a apreciação desse pleito
indenizatório
incidental,
pois
o
eventual
acolhimento, a par de resultar em decisão extra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
15
petita por extravasar o pedido vestibular, também
violaria a ampla defesa e o contraditório, por não ter
supedâneo na causa de pedir. 4. Recurso especial não
provido” (STJ, REsp. 1.060.748-MG, 4a T., Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 9.4.13 são meus os
destaques).
Legitimidade ativa.
7. Seja como for, o demandante não tem legitimidade
ativa para pleitear indenização pela maior parte dos danos que afirma terem
resultado do esbulho.
De fato, como acima remarcado, muito embora o
negócio que deu ensejo ao litígio tenha sido tratado entre autor e réu, fato é
que, no “box” cuja posse foi disputada, eram realizados serviços de restauração
de parachoques automotivos, em nome da empresa Bumper Office Comércio
de Peças Ltda., com o nome fantasia “Parachoques & Cia” (v. laudo fls. 402/403
dos autos do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Desse modo, as afirmadas perdas de lucros, do
ponto comercial etc teriam trazido prejuízo não propriamente ao autor, mas à
empresa da qual é sócio, que, portanto, é quem teria legitimidade para pleitear
a reparação daqueles danos.
Idêntico raciocínio se aplica à questão dos afirmados
danos morais, porquanto o autor os fundamenta no suposto comprometimento
que o episódio trouxe à imagem da “marca” explorada no local.
Embora aludindo a marca, refere-se o autor, a toda
evidência, ao bom nome da pessoa jurídica de que é sócio.
Prova dos danos.
8. Quando assim não fosse, o que se admite apenas
para argumentar, certo é, também, que não há prova bastante dos afirmados
danos, menos ainda, da respectiva medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
17
Aqui cabe a consideração inicial de que o autor
tinha, ou haveria de ter, plena consciência da precariedade e irregularidade na
exploração do indigitado “box” naquele posto de gasolina, pois sabia que ali se
instalava em virtude de sublocação não consentida pelo locador e efetivo
proprietário do imóvel.
Bem é de ver que, instado pelo perito a exibir a
respectiva escrituração, para efeito de apuração dos alegados lucros cessantes, o
autor, por intermédio de seu advogado, enviou mensagem eletrônica ao perito
dizendo que combinara com o réu a não emissão de notas fiscais, a pedido
deste último, justamente porque se tratava de sublocação não consentida (v. fl.
318 dos autos do incidente).
E,
com
efeito,
o
autor
absolutamente
nada
apresentou ao perito para comprovar o respectivo faturamento, limitando-se a
argumentar que haveria de se basear num faturamento da ordem de R$
20.000,00, ao mês, já que o aluguel médio seria em torno de R$ 5.000,00, o que
representaria 25% do suposto faturamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
18
O
pleito
em
questão
está
em
completa
desconformidade com os termos do julgado liquidando, que assinalou, com
todas as letras, a necessidade de os danos serem “cumpridamente
demonstrados e quantificados”.
Ora, os lucros cessantes, na dicção do art. 402 do CC,
devem ser verificados e mensurados com base em elementos palpáveis, isto é, a
partir de uma “previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de
parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro”
(STJ, REsp. 486.555, Rel. Min. CASTRO FILHO, j. 10.3.09).
No caso, a ausência de escrituração da empresa
explorada pelo autor no referido imóvel impede que se aquilate, com a mínima
segurança necessária, o respectivo faturamento.
O valor dos aluguéis que supostamente vinham
sendo pagos por conta da ocupação do “box” não representa referencial para a
verificação do faturamento, ainda mais porque, pelo que se vê do quadro dos
aluguéis pagos ou supostamente pagos no período, constante do laudo, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
19
passava vários meses sem realizar nenhum tipo de pagamento (v. fl. 407) o
que não permite afastar a hipótese de aqueles singelos depósitos em conta
corrente do réu representarem, não o aluguel propriamente dito, mas também
englobarem compensação por aluguéis não satisfeitos em meses anteriores.
Assim é que a soma dos valores daqueles depósitos e posterior divisão do
resultado pelo número de meses em que efetivamente realizados os depósitos,
sem considerar os diversos meses em que não se fez nenhum pagamento, não
conduz a “aluguel médio”.
Aliás, a dissenção entre as partes se deu, justamente,
porque o autor não vinha pagando os aluguéis, com o argumento de que estava
enfrentando dificuldades no correspondente negócio (cf. histórico do BO, fls.
27/28 dos autos do processo).
Em face desse minguado quadro de provas, não há
como aferir e proclamar o quanto se deixou de lucrar em razão do episódio
tratado nos autos.
Vale assinalar, ainda a respeito, que é de todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
20
despropositada a pretensão no sentido de que os aludidos lucros cessantes
tivessem por base o faturamento bruto da empresa.
Se tanto, o faturamento bruto serviria de referência
para a estimativa do lucro líquido (faturamento bruto menos as despesas do
negócio), o que significa dizer que os R$ 20.000,00 apregoados pelo autor jamais
poderiam servir de base para a fixação dos lucros cessantes.
De todo modo, como acima remarcado, a prova não
permite a quantificação dos lucros cessantes, nem mesmo pelo critério adotado
pelo digno perito, que, num esforço hercúleo, valendo-se do método de
estimativa de renda previsto no art. 535, VIII, do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto 3.000/99), estimou o lucro líquido do autor em “nove décimos
do valor mensal do aluguel devido” (cf. fls. 409/410) tal critério só teria
alguma utilidade no caso dos autos se existisse, insisto, regularidade no
pagamento dos aluguéis, o que não havia, em absoluto.
9. Por outro lado, uma vez que se cuidava de
sublocação verbal, não consentida e contratada por prazo indeterminado, esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
21
quadro de precariedade, do pleno conhecimento do autor repito , não
permite que se reconheça dano por “perda do ponto comercial”.
É de se ter em consideração, também a propósito,
que se cuidava de empresa deficitária e que funcionava de maneira irregular,
haja vista a completa falta de escrituração, tanto que o autor nem mesmo seria
capaz de apontar a respectiva clientela.
10. Pelas mesmas razões, não há como reconhecer
dano moral pelo suposto comprometimento que o fato trouxe à imagem da
empresa que funcionava no local.
Outro seria o enfoque, inclusive no que se refere à
legitimidade ativa, se o autor tomasse por esteio do pedido de indenização por
dano moral o sofrimento por ele próprio presumivelmente experimentado em
função da indesculpável conduta do réu mas a petição que requereu a
instauração da liquidação não alude a tal aspecto.
11. Não há prova, por último, de que o réu tenha se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
22
apropriado de bens pertencentes à empresa do autor (“banners”, cortinas,
adesivos).
Pelo contrário, a manifestação do órgão do
Ministério Público que requereu o arquivamento do inquérito policial
instaurado a respeito dos fatos dá notícia de que aqueles bens foram restituídos
ao autor (v. fl. 413, trecho destacado em vermelho).
12. Em suma: salvo no que concerne à indenização
relacionada à suposta subtração de bens, os demais pedidos de liquidação
extrapolam os termos do julgado liquidando, afora não ter o autor legitimidade
para pleitear indenização a tais títulos. De todo modo, não há prova da
verificação e da medida daqueles afirmados danos, entre eles, o relacionado à
alegada subtração de bens.
Donde se impor a extinção da liquidação.
13. Arcará o autor com as despesas do incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028186-04.2020.8.26.0000 -Voto no
23
Quanto aos honorários de sucumbência, observa-se
que a r. decisão agravada já afastou boa parte da milionária indenização
pretendida pelo autor, sem lhe imputar responsabilidade por honorários.
Em face desse peculiar contexto, os honorários de
sucumbência são estabelecidos em 10% sobre o valor tido como devido pela r.
decisão agravada, o que representa o proveito econômico obtido (ou melhor,
evitado) pelo réu nesta esfera recursal.
Nesses termos, meu voto nega provimento ao
agravo de instrumento do autor e dá provimento ao do réu.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator